Tribunal: TJMT
Processo: 1014905-12.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014905-12.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GELTON GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 701.795.221-91 (RECORRENTE), GELTON GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 701.795.221-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – PLANO EMPRESARIAL – CESSAÇÃO DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA – EXCLUSÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇAO PRÉVIA – CIÊNCIA QUANDO DA NEGATIVA DE ATENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Nos termos do artigo 30 da Lei no 9.656/98 é assegurado ao consumidor, beneficiário de plano de saúde empresarial, o direito de ser mantido no plano de saúde em caso de demissão sem justa causa pelo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, depois de extinto o vínculo empregatício
.

Age ilicitamente o plano de saúde que realiza a exclusão do beneficiário do plano de saúde, após a cessação do vínculo empregatício, sem a devida notificação, ainda mais quando o consumidor toma ciência quando da negativa de atendimento em hospital.

O cancelamento unilateral desacompanhado de notificação prévia e sem oportunizar ao reclamante a permanência no plano pelo prazo legal ou optar por novo plano, caracteriza ato ilícito e falha na prestação do serviço, sendo devida a indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de razoabilidade
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 8.000,00) por falha na prestação do serviço consistente no cancelamento unilateral do plano de saúde sem notificação prévia, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
GELTON GUIMARAES DE OLIVEIRA
em desfavor de
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
para
CONDENAR
a Reclamada a pagar à Reclamante indenização por danos morais no montante de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, atualizados monetariamente com incidência do IGP-M/FGV desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

Por pertinência,
TORNO DEFINITIVA
a liminar deferida nos autos,
com aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou que firmou contrato coletivo por adesão ao qual aderem beneficiários de uma pessoa jurídica, no caso o beneficiário possuía plano através da AL/MT até 14/01/2020, quando saiu e adentrou ao plano da Câmara Municipal em 15/01/2020. Ocorre que quando da ocorrência dos fatos, o qual motivou a demanda judicial, o Reclamante estava no plano da Câmara Municipal, sendo excluído em 16/03/2020, em função da sua exoneração do quadro de servidores do referido órgão.

Alegou então que a responsabilidade pela inclusão e exclusão do Recorrido é inteiramente da pessoa jurídica contratante, não havendo qualquer responsabilidade ou ato ilícito de sua parte.

Alegou que a parte promovente fez uso do prazo de permanência no plano de saúde, razão pela qual não há ato ilícito.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e não houve pedido específico para redução do valor da condenação.

A parte promovente, ora Recorrida, apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, alega o promovente que ao tentar utilizar de seu plano de saúde foi informado que o mesmo foi cancelado unilateralmente na data do dia 16/03/2020.

Afirma que exerceu até data do dia 09/03/2020 o cargo de assessor parlamentar na Câmara Municipal de Cuiabá, mas a empregadora nunca foi responsável financeiro pelo plano de saúde e os boletos eram encaminhados na sua residência para pagamento.

Afirma que tentou solução administrativa conforme protocolo n. 342084200200327375902, informando a promovida que o cancelamento foi indevido e que poderia permanecer no plano por um período equivalente a um terço do tempo em que permaneceu na empresa, mas limitado ao prazo mínimo de seis meses e máximo de dois anos, mas não obteve solução.

Sem razão a parte Recorrente, porquanto o fato discutido, desde a inicial, é a ausência de notificação, porquanto o consumidor tomou ciência do cancelamento por meio da recusa de atendimento ante o cancelamento do plano. Em que pese a parte promovida alegar que o titular do plano foi cientificado, não comprovou o alegado.

Aliás, as únicas provas juntadas em sua defesa são contratos de prestação de serviços e rescisão do mesmo. Portanto, não há prova de notificação prévia, porquanto há prova de que a parte promovente tomou conhecimento do cancelamento do plano somente após a negativa de cobertura motivada pelo cancelamento do plano.

Age ilicitamente o plano de saúde que realiza a exclusão do beneficiário do plano de saúde, após a cessação do vínculo empregatício, sem a devida notificação, ainda mais quando o consumidor toma ciência quando da negativa de atendimento em hospital.

O cancelamento unilateral desacompanhado de notificação prévia e de oportunidade para adesão a um novo plano, ou manutenção do plano contratado às suas expensas, caracteriza ato ilícito e falha na prestação do serviço, sendo devida a indenização por dano moral, a qual fora fixada em valor razoável.

De mais a mais, bem fundamentou o juízo sentenciante quando aduziu que a legislação aplicável a espécie não autoriza o cancelamento unilateral de plano de saúde como o discutido na lide, conforme citado:

A lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência a saúde, prevê no artigo 30 que
“nos caos de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral”.

A citada lei ainda assegura no artigo 30, §1o, que
“o período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses”.

Portanto, a mera perda do vínculo empregatício com a instituição que contratou o plano de saúde coletivo não é suficiente para perda da condição de beneficiário, pois o consumidor possui a faculdade de permanecer como beneficiário do plano pelo período mínimo de seis meses e máximo de vinte e quatro meses.

Assim, caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, não havendo reparos a fazer na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020